Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) CLAUDIA ALVES TELES formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, o(a) credor(a) deixou o prazo transcorrer in albis. Diante da ausência do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios